Tribunal: STF
Processo: Rcl 70161
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Tiago Jonas Gonçalves Tomaz de Aquino, com pedido de liminar, contra decisão da Juíza Presidente de Turma Recursal de Belo Horizonte no Processo 5116531-09.2022.8.13.0024, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto.  



    Ao final, requer:



    Com efeito, nos termos do art. 102, I, “l” da CF/88 c/c o art. 156 do RI-STF, impõe-se a procedência desta pretensão para preservar a competência desse Supremo Tribunal Federal com a determinação à Reclamada de uma das medidas descritas no art. 160, I e II do RISTF. (doc. 1, p. 3)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação no caso.  



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 47.071 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.300 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação no caso em análise. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.731 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator